Tribunal: TJMT
Processo: 0002465-13.2007.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002465-13.2007.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS BENDER MACHADO LTDA - CNPJ: 06.158.152/0001-01 (EMBARGADO), ANTONIO ROGERIO BENDER MACHADO - CPF: 280.323.061-53 (EMBARGADO), ELISANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 945.591.201-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 581 DO CNGC/MT - SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 921 DO CPC REALIZADA ANTERIORMENTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Considerando que os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, bem como que a parte embargada não interpôs Recurso de Apelação, descabe falar em majoração dos honorários fixados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação interposto pela embargante nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta contradição no Acórdão exarado, defendendo que “
não cabe majoração de honorários em fase recursal, pois no caso em tela não foram arbitrados na origem em favor do embargado
”, pugnando seja sanada a irregularidade apontada.

A embargada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, requer seja desacolhido os aclaratórios oposto, alegando inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão prolatado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A., em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela embargante nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 581 DO CNGC/MT - SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 921 DO CPC REALIZADA ANTERIORMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião da prolação da sentença, a fase da suspensão do feito executivo de modo a permitir que o exequente diligencie em busca de bens penhoráveis, já havia sido ultrapassada, portanto possível a extinção do feito e remessa ao arquivo permanente. Se a pretensão executiva se torna frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Defende a embargante não caber a majoração de honorários em fase recursal, haja vista que, no caso em tela, não foram arbitrados na origem honorários em favor da parte embargada.

Compulsando os autos, tem-se que o Juízo a quo condenou “
a parte devedora a pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte credora, delimitados estes no mínimo legal de 10%, já que deu causa à execução infrutífera, com estribo nos arts. 82, § 2º, incisos I a IV, e 85, § 10.º, do CPC
”.

Assim, considerando que os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, bem como que a parte embargada não interpôs Recurso de Apelação, descabe falar em majoração dos honorários fixados.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, deixando de majorar a verba honorária, fixando o arbitrado em sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021